Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602800-30.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
29/02/2024
Número: 0602800-30.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 NILTON GIULIANO TURETTA -
PARTIDO PROS - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 NILTON GIULIANO TURETTA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
NILTON GIULIANO TURETTA (REQUERENTE)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43809329
27/02/2024
19:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.210

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602800-30.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 NILTON GIULIANO TURETTA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: NILTON GIULIANO TURETTA
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO
DE POUCOS DIAS E EM BAIXO PERCENTUAL. IRREGULARIDADE NOS
GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO LOCADO. GASTOS
COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO DO SERVIÇO E DA
JUSTIFICATIVA DO PREÇO CONTRATADO. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES QUE EM
CONJUNTO APRESENTAM VALOR E PERCENTUAL ELEVADOS.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha e a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. O atraso de poucos dias na entrega dos relatórios financeiros, referente a
doação que representa percentual diminuto no contexto geral da campanha,
não compromete a transparência das contas.

Num. 43809329 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351061300000042766339
Número do documento: 24022719351061300000042766339
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:53:38

2. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

2.1. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação
ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade
do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação. (Precedentes desta Corte).

2.2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à comprovação idônea, como por meio de contrato, que
contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e
artigo 60 da Resolução n º 23.607/2019 do TSE. Precedente desta Corte.

2.3. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação da justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o
pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE.

2.4. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

3. A existência de irregularidades que, no conjunto, apresentam valor total
superior a R$ 1.064,00 e percentual acima de 10% da movimentação
financeira de campanha impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ensejando a desaprovação das contas.

4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/02/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 43809329 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351061300000042766339
Número do documento: 24022719351061300000042766339
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:53:38

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Nilton Giuliano Turetta, filiado
ao partido Republicano da Ordem Social – PROS, candidato eleito suplente ao cargo de
Deputado Estadual nas eleições de 2022.

O candidato obteve 2.300 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 111.318,00, sendo R$
102.600,00 de recursos financeiros (R$ 80.000,00 de partido político, oriundos do FEFC, R$
8.010,00 provenientes de pessoas físicas e R$ 14.650,00 próprios) e R$ 8.658,00 de recursos
estimáveis em dinheiro (R$ 5.658,00 do partido, advindos do FEFC, e R$ 3.000,00 de pessoas
físicas). Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43227815).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-se
pela desaprovação das contas (ID 43766776), indicando as seguintes irregularidades: a) atraso
na entrega dos relatórios financeiros; e b) irregularidade de despesas realizadas com recursos do
FEFC, referentes a gastos com locação de veículos, atividades de militância e serviços prestados
por terceiros e distribuição de material de propaganda.

Intimado do parecer conclusivo, o prestador apresentou manifestação e
documentos no ID 43776683 e seguintes.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (ID
43785832), considerando que o alto percentual das irregularidades apontadas comprometeu a
fiscalização e a análise das contas, especialmente no que se refere à discrepância dos gastos
com militância, falta de justificativa para as despesas com distribuição de material de propaganda
e serviços prestados por terceiros.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 43809329 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351061300000042766339
Número do documento: 24022719351061300000042766339
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:53:38

I. O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos políticos
dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a campanha política,
cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de campanha, sobretudo se o
processo de acumulação de receitas e de realização de despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder econômico e
preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que não
comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas comprometerem sua
regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

II. No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Atraso na entrega dos relatórios financeiros:

Constou no parecer técnico conclusivo informação sobre o descumprimento do
prazo para a entrega dos relatórios financeiros de campanha, em afronta ao contido no artigo 28,
§ 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no artigo 47, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
quanto às seguintes doações:

Com efeito, a legislação de regência prevê que os relatórios financeiros devem
ser apresentados à Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento do recurso, com o fim de dar
maior publicidade e transparência às movimentações financeiras de campanha, como se vê:

Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante
as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para
esse fim na rede mundial de computadores (internet):

Num. 43809329 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351061300000042766339
Número do documento: 24022719351061300000042766339
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:53:38

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28,
§ 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita
em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas
a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento
a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio
do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
Num. 43809329 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351061300000042766339
Número do documento: 24022719351061300000042766339
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:53:38

constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº
23.624/2020)

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação.

Na hipótese, tratam-se de 4 doações recebidas pelo prestador entre os dias 05/09
e 07/10/2022, sendo que os relatórios financeiros correspondentes foram apresentados entre os
dias 09/09 e 13/10/2022, com atraso que variou entre 1 e 11 dias após o prazo legal de 72 horas.

Sobre o tema, esta Corte possui entendimento no sentido de que o atraso no
envio dos relatórios financeiros não conduz, obrigatoriamente, à desaprovação das contas,
devendo ser analisado cada caso específico. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER
CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. ENVIO DE
R E L A T Ó R I O S F I N A N C E I R O S . A T R A S O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO FINANCEIRA POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE DE
VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. DOAÇÃO IRREGULAR.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL.
OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO
PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO
PARTIDO. IRREGULARIDADE GRAVE. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
ATRASO. FUNDO DE CAIXA. NÃO CONSTITUIÇÃO. SAQUE REALIZADO POR
Num. 43809329 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351061300000042766339
Número do documento: 24022719351061300000042766339
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:53:38

MEIO DE CHEQUES DEPOSITADOS NA CONTA PESSOAL DO CANDIDATO.
PERCENTUAL ELEVADO. DIVERGÊNCIAS GRAVES ENTRE A
MOVIMENTAÇÃO DECLARADA PELO CANDIDATO E A AQUELA CONSTANTE
DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. DESÍDIA QUE COMPROMETE A
TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APURAÇÃO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Após a emissão do parecer conclusivo, não é mais possível retificar
voluntariamente as contas finais, na forma do artigo 71, inciso II, da resolução
TSE nº 23.607/2019.

2. Após o decurso do prazo descrito no § 4º do artigo 47 da resolução TSE nº
23.607/2019, eventual retificação demanda que o prestador justifique os ajustes e
que a Justiça Eleitoral acolha as justificativas, na forma do § 8º do mesmo
dispositivo.

3. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

(...)

18. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060267210, Relator(a) DES.
CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data 16/12/2022).

No caso, das 4 doações recebidas, uma delas - no montante de R$ 40.000,00 – é
referente a doação do próprio partido do candidato, duas se referem a recursos do próprio
prestador, no valor total de R$ 14.650,00, e outra proveniente de Caroline Turetta, no valor de R$
8.000,00.

Nesse panorama, quanto à intempestividade na apresentação de relatório
financeiro referente a recurso oriundo do partido do prestador, permite-se a aprovação das contas
com ressalvas, senão vejamos:

Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
Num. 43809329 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351061300000042766339
Número do documento: 24022719351061300000042766339
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:53:38

apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022 - destaques acrescentados)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N.
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO
POLÍTICO. ENVIO DOS RELATÓRIOS ANTES DO PLEITO. FALHA FORMAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVA. 1. Trata–se de prestação de contas
de campanha apresentada por candidata a Deputada Estadual, nas eleições do
ano de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas porque deve ser analisada a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.

3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio
partido do candidato não enseja, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalva. Precedentes desta Corte.

4. Contas aprovadas com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288868, Relator(a) DES.
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)

De igual sorte, no que se refere ao atraso de doação realizada pelo próprio
candidato, este Tribunal tem entendido tratar-se de irregularidade meramente formal, sendo
cabível a aposição de ressalvas:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO E RECURSOS PRÓPRIOS.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. DIVERGÊNCIAS.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
T E S O U R O N A C I O N A L . V A L O R B A I X O . P R I N C Í P I O S D A
Num. 43809329 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351061300000042766339
Número do documento: 24022719351061300000042766339
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:53:38

PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. EMISSÃO DE RECIBOS
ELEITORAIS A DESTEMPO. DOAÇÃO DO PARTIDO. RESSALVA.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que as
doações informadas em atraso são oriundas do mesmo partido do candidato e de
recursos próprios, nota-se que a transparência das contas não foi afetada e a
irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.

(...)

9. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060278039, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/12/2023).

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. RECURSOS DO
PARTIDO POLÍTICO E DO PRÓPRIO CANDIDATO. SUPERAÇÃO.
COMPREENSÃO DO TRE-PR. OMISSÕES DE RECEITAS E DESPESAS.
ORIGEM DOS RECURSOS NÃO IDENTIFICADA. INCIDÊNCIA DO ART. 32,
INCISO VI, C/C § 6º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE. IRREGULARIDADE
MANTIDA. VALOR DE R$ 26,00 (0,19% DA DESPESA DE CAMPANHA).
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
COMPREENSÃO DO COLENDO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. PRÉVIO
RECOLHMENTO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE DA IMPOSIÇÃO DA
OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.

Num. 43809329 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351061300000042766339
Número do documento: 24022719351061300000042766339
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:53:38

1. A compreensão deste Tribunal Regional Eleitoral quanto ao atraso no envio de
relatórios financeiros assenta-se na origem dos recursos, de modo que a
irregularidade é sanável quando a origem dos recursos for o próprio partido
político ao qual filiado o candidato. Entendimento do TRE-PR.

2. Por igual racionalidade, entende-se que o atraso de 1 dias na entrega de
relatório financeiro de doação feita pelo próprio candidato, e operada 8 (oito) dias
antes das eleições, não causa prejuízo à formação da vontade do eleitorado e
pode ser superada pela anotação de ressalvas. Entendimento do TRE-PR.

(...)

7. Contas julgadas aprovadas com ressalvas.

(Prestação De Contas Eleitorais 060340913/PR, Relator(a) Des. Julio Jacob
Junior, Acórdão de 08/11/2023, Publicado no(a) DJE-223, data 16/11/2023)

Deste modo, remanesce tão somente a falha quanto a doação realizada por
Caroline Turetta, no valor de R$ 8.000,00, cujo relatório foi entregue com apenas 3 dias de atraso
e representa 7,19% do total de receitas (R$ 111.318,00), de modo que não impediu a correta
fiscalização das contas, o que torna possível a aposição de ressalvas no ponto.

b) Irregularidade de despesas realizadas com recursos do FEFC:

Constou no parecer conclusivo que foram identificadas inconsistências nas
despesas pagas com recursos do FEFC, em afronta ao disposto nos artigos 53, II, “c” e 60, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os quais estabelecem:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Num. 43809329 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351061300000042766339
Número do documento: 24022719351061300000042766339
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:53:38

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por
meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

b.1) Ausência de comprovação de propriedade de veículos locados:

O parecer conclusivo apontou inconsistências nas despesas realizadas com
locação de veículos, custeadas com recursos do FEFC, no total de R$ 3.000,00, em razão da
ausência de comprovação da propriedade dos bens locados. Confira-se:

Verifica-se que o prestador firmou contrato de locação do veículo “VW Parati” de
placa CDV-7080 com Luis Henrique Denk, e do veículo “GM Astra Sedan” de placa ALL7H32
com Tito Irineu Marson, aos quais realizou o pagamento de R$ 1.500,00 cada, entretanto, não
apresentou os respectivos comprovantes de propriedade dos veículos.

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador apresentou documentos
CRLVs, conforme se verifica nos IDs 43776684 e 43776685.

Em que pese a Procuradoria Regional Eleitoral tenha considerado sanadas as
irregularidades apontadas com a apresentação dos CRLVs, constata-se que somente o
Num. 43809329 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351061300000042766339
Número do documento: 24022719351061300000042766339
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:53:38

documento referente ao veículo “GM Astra Sedan”, de placa ALL7H32, é contemporâneo à época
da campanha, estando o documento relativo ao veículo “VW Parati”, de placa CDV-7080,
desatualizado, porque atinente ao exercício de 2016, conforme se vê dos ID’s 43776684 e
43776685:

No tocante à necessidade de comprovação documental da propriedade do bem
locado, muito embora a Resolução nº 23.607/2019 do TSE não faça menção expressa à
exigência de comprovação da propriedade, o faz nos casos de doação ou cessão temporária.

Nessa linha, a obrigatoriedade de comprovação da propriedade do bem, quando
referente à doação ou cessão temporária, está prevista no artigo 58, II, da referida Resolução nº
23.607/2019 do TSE:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem
ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua
realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da
doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de
bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em favor de
candidata ou candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço
próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de
candidata ou candidato ou partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita
mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou
pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com indicação da
fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser
admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo
valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da prestação de
Num. 43809329 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351061300000042766339
Número do documento: 24022719351061300000042766339
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:53:38

contas.

Nos termos da Jurisprudência desta Corte “a regularidade do gasto com locação
onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca
da propriedade do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação”. (Prestação de Contas Eleitorais nº 060356853,
Acórdão, Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data
29/06/2023).

Na hipótese, trata-se de locação de veículo contratada com pessoa física, sendo
imprescindível a apresentação, além do contrato devidamente juntado aos autos, do comprovante
de propriedade contemporâneo do bem em nome do contratado.

Considerando que remanesce a falha com relação a um dos veículos, e que o
pagamento de R$ 1.500,00 foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha, é cogente a devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma
do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Por fim, embora a irregularidade represente apenas 1,35% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 111.318,00), deverá ser analisada conjuntamente com as
demais.

b.2) Atividades de militância e serviços prestados por terceiros:

Constou no parecer conclusivo que foram localizadas inconsistências nos valores
pagos para prestadores de serviços de militância e mobilização de rua, referentes à falta de
justificativa de preço praticado e, ainda, falta de indicação da jornada e do local de trabalho, além
de pagamentos em valores desiguais para aqueles que exerceram a mesma função, a saber:

Cabo eleitoral - ausência de justificativa do preço conforme mercado, valor diferente para
função igual e falta de indicação do local de trabalho:

Panfleteiro – ausência da justificativa do preço conforme mercado e falta de indicação do
local de trabalho:

Num. 43809329 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351061300000042766339
Número do documento: 24022719351061300000042766339
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:53:38

Coordenação e assessoria – ausência da justificativa do preço conforme mercado, falta de
indicação do local de trabalho e de especificação das atividades desenvolvidas:

Em nota explicativa o prestador afirmou o seguinte:

Constou, ainda, no parecer conclusivo que “Relativamente à falta de justificativa
do preço / remuneração contratada, verifica-se que não foi apresentada qual fonte de
remuneração utilizada para a definição dos valores contratados e/ou documentação
complementar para demonstrar a base remuneratória adotada, nos termos do art. 35, § 12º, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019, dentre outras normas aplicáveis.”.

Intimado do parecer conclusivo, o prestador apresentou manifestação no ID
43776683, afirmando o seguinte:

“15. Para o cargo de panfleteiro, observou-se a média salarial (ou seja, que
comporta variações para mais e para menos) de mercado para o cargo de
Panfleteiro no Município de Umuarama/PR, que importa em cerca de R$ 1.900,00
e o teto salarial em R$ 3.207,64 (...)

17. Em homenagem ao princípio da economicidade, bem como à vista da
limitação dos recursos disponíveis e ao fato de que o período de campanha
eleitoral foi inferior a um mês, a remuneração praticada pela candidatura foi, via
de regra, de R$ 1.500,00 (sem prejuízo de casos de jornadas reduzidas e de
trabalhos pontuais, que receberam valor proporcional ao trabalho realizado).

18. Essa média foi utilizada também para o cargo de cabo eleitoral, haja vista não
constar esse posto específico na base de dados, mas realizar função parecida
com a de panfleteiro.

19. Outrossim, explica-se que houve fornecedores na função de cabo eleitoral
(item 7.2) que receberam R$ 1.750,00 (em vez de R$ 1.500,00) pelo mesmo
período trabalhado, pois, devido à necessidade apresentada, comprometeram-se
a laborar em carga horária superior, suprindo a demanda de maior volume de
trabalho.

20. Quanto aos cargos de coordenação de equipe e assessoria, adotou-se como
parâmetro a faixa salarial recebida por um Coordenador Administrativo no
Município de Umuarama/PR. Tendo em vista que a faixa salarial praticada no
mercado varia de R$ 3.100,68 à R$ 6.503,70, as remunerações de cada um deles
foi de R$ 5.000,00, em razão da importância dessas funções para o
direcionamento e execução da campanha eleitoral e a carga horária trabalhada.”

Num. 43809329 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351061300000042766339
Número do documento: 24022719351061300000042766339
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:53:38

Nos termos artigo 26, VII, da Lei das Eleições, são considerados gastos eleitorais
a remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais.

Rodrigo López Zílio leciona que “a atividade de militância e mobilização de rua
pode ser definida como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma, seja um
catalizador de pedido de voto para candidato, partido ou coligação.” (Direito Eleitoral, 6ª ed. cap.
23).

Considerando que a contratação irregular do tipo “atividades de militância e
mobilização de rua” pode ocultar uma dissimulada compra de votos, a análise dos documentos
apresentados na prestação de contas para comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita
com rigor fiscalizatório, mormente quando utilizadas verbas públicas em campanha.

Em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, assim prevê:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

Esta Corte já decidiu que, para a comprovação de gastos com pessoal, é
necessária a apresentação de contrato, o qual deve conter o detalhamento do serviço prestado,
bem como a comprovação do pagamento ao destinatário identificado. Nesse sentido recente
julgado desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N.
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO
Num. 43809329 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351061300000042766339
Número do documento: 24022719351061300000042766339
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:53:38

POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE
INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E
NO ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO
DE DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC
NÃO UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL.

(...)

9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o detalhamento
do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência do
artigo 35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Precedentes desta Corte.

(...)

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Acórdão
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)

A comprovação de gasto eleitoral com a contratação de pessoal para prestar
serviços à campanha segue a regra específica do § 12 do artigo 35 da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, do qual se extrai a obrigatoriedade do prestador em informar a justificativa do preço
contratado, o local de trabalho e a descrição das atividades desenvolvidas pelo contratado.

Esta Corte possui entendimento no sentido de que, ainda que seja comprovado o
pagamento ao destinatário e apresentado o contrato de prestação de serviços, este deve conter o
detalhamento do serviço prestado, inclusive com a indicação da justificativa do preço contratado,
como bem se observa:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N.
Num. 43809329 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351061300000042766339
Número do documento: 24022719351061300000042766339
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:53:38

9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO
POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE
INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E
NO ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO
DE DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC
NÃO UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL.

(...)

9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o detalhamento
do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência do
artigo 35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Precedentes desta Corte.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Relator(a) Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data
02/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS.
SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, § 2º,
AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
Num. 43809329 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351061300000042766339
Número do documento: 24022719351061300000042766339
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:53:38

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL
POUCO EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação
integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites
quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve constar, dentre
outros elementos, o endereço e a assinatura do prestador de serviços.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
08/12/2022)

No caso, a alegação do prestador (ID 43776663), no sentido de que os valores
teriam sido pagos levando em conta carga horária superior trabalhada, não prospera, na medida
em que em absolutamente todos os contratos constou que a jornada seria de “6 horas diárias”, a
ser desenvolvida “em qualquer turno de trabalho”, não havendo qualquer diferenciação de jornada
ou disponibilidade entre os contratados, como bem se observa (IDs 43254552 e seguintes):

Considerando-se as tabelas apresentadas pela unidade técnica, tem-se que
foram contratados prestadores para os serviços de a) cabo eleitoral; b) panfleteiro; e c)
coordenador e assessor.

Para melhor compreensão, faz-se necessário estabelecer o valor diário pago a
cada contratado, de modo que seja possível instituir um parâmetro para fixação do teto de gastos
a cada um que desempenhou a mesma função. Note-se que para a função de cabo eleitoral o
menor valor/diária foi de R$ 83,33, os quais devem servir de base para os demais pagamentos
realizados.

Com efeito, verifica-se a seguir a variação de remuneração diária, para igual
atividade de cabo eleitoral:

A discrepância indicada pelo setor técnico não foi justificada pelo prestador, não
Num. 43809329 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351061300000042766339
Número do documento: 24022719351061300000042766339
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:53:38

tendo sido apresentado qualquer documento que comprove, indene de dúvidas, que os
contratados que mais receberam de fato exerceram funções diversas ou estavam disponíveis por
períodos superiores dos demais, vez que os contratos apresentados não possuem diferenciação
nesse sentido.

Para os demais cargos (panfleteiro e coordenador/assessor) não houve variação
no pagamento, contudo não houve a comprovação do preço praticado conforme mercado, a
indicação do local de trabalho e a especificação das atividades desenvolvidas.

Dessa forma, tendo em vista que a especificação dos documentos apresentados
pela prestadora é incompleta, não contemplando todos os dados expressamente exigidos pela
legislação eleitoral e, considerando que o seu pagamento foi realizado com recursos oriundos do
Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução de R$ 20.083,49 (R$
15.000,00 + R$ 4.500,00 + R$ 583,49) valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Por fim, constata-se que a irregularidade representa 18,04% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 111.318,00), o que, por si só, conduz à desaprovação das
contas.

b.3) Distribuição de material de propaganda:

Constou no parecer conclusivo que foram identificadas inconsistências nas
despesas com distribuição de material de propaganda, pagas com recursos do FEFC, no valor de
R$ 13.000,00, em afronta ao disposto nos artigos 35, 53, II, “c” e 60, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a saber:

Intimado do parecer conclusivo, o prestador nada disse quanto a este ponto
específico.

Verifica-se que, ainda que o prestador tenha juntado notas fiscais relativas às
mencionadas despesas, não foi apresentada documentação complementar capaz de justificar o
valor contratado, porquanto não foi indicada a quantidade de pessoas contratadas indiretamente
para a realização de distribuição de material de propaganda ou mesmo a justificativa do valor
pago.

Sobre o tema, artigo 35, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim
estabelece:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Num. 43809329 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351061300000042766339
Número do documento: 24022719351061300000042766339
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:53:38

Resolução:

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

No caso, o Setor técnico assinalou que não foi apresentada documentação que
discrimine a quantidade de pessoas indiretamente contratadas ou justifique o preço conforme
marcado, sendo que não se verifica nesta prestação de contas prova idônea referente à
distribuição de material de propaganda.

Diante da ausência de documentos confiáveis, não há como vincular a verba
pública destinada à suposta prestadora de serviço ao efetivo trabalho eventualmente prestado à
campanha, de modo que carece de comprovação idônea a destinação dos recursos oriundos do
Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.

Ainda, tratando-se de despesa não comprovada realizada com recursos oriundos
do FEFC, impõe-se a restituição do montante ao Tesouro Nacional, com fulcro no artigo 79, § 1º,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Vê-se que a irregularidade, no valor de R$ 13.000,00, representa 11,68% dos
recursos movimentados na campanha (R$ 111.318,00), sendo mister a desaprovação das
contas.

III. Em conclusão, verifica-se que o valor das irregularidades analisadas na
presente prestação de contas – somadas à irregularidade referente ao atraso na entrega dos
relatórios financeiros após o pleito -, em conjunto, perfazem o total de R$ 34.583,49 (excetuando-
se o atraso no envio dos relatórios financeiros), que ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 - baliza
adotada pelo TSE para as prestações de contas como espécie de 'tarifação do princípio da
insignificância' - e representa aproximadamente 31,06% do total de recursos utilizados na
campanha (R$ 111.318,00), percentual acima de 10%, inaplicável na espécie os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, ensejando, portanto, a desaprovação das contas com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo o TRE
em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
Num. 43809329 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351061300000042766339
Número do documento: 24022719351061300000042766339
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:53:38

DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS
ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO
DE VEÍCULO IRREGULARMENTE UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL.
CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL.

(...)

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade
superior a 10% dos recursos movimentados impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data
24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. GASTOS COM
COMBUSTÍVEIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO.
IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
ELEVADO PERCENTUAL. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data
06/09/2023)

Num. 43809329 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351061300000042766339
Número do documento: 24022719351061300000042766339
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:53:38

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO COMUM.
AUSÊNCIA DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BENEFICIÁRIO
DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO EM PROL DO CANDIDATO.
LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL MEDIANTE PROCEDIMENTO DE
CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor máximo
absoluto de R$ 1.064,00, e somente pelo critério do valor absoluto já se vislumbra
óbice à aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data
24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS
COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE
AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA
DO PERÍODO DE TRABALHO. IRREGULARIDADE. RECURSOS DO FEFC.
RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

Num. 43809329 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351061300000042766339
Número do documento: 24022719351061300000042766339
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:53:38

11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial inconsistência nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC que representa 64,60% do total da movimentação da
campanha, impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a desaprovação das contas é medida que se impõe.
Precedentes do TSE.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data
28/07/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, IV, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Nilton Giuliano Turetta, candidato
eleito suplente ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Republicano da Ordem Social –
PROS, nas Eleições de 2022, com determinação de recolhimento de R$ 34.583,49 ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da referida Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme artigo 33, II, da Resolução nº 23.709/2022 do
T S E c / c a P o r t a r i a N o r m a t i v a n º 1 2 / 2 0 2 1 d a P G U e o O f í c i o n º
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo prazo de
30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela taxa Selic, a
partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos do artigo 39, I e II, da
Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a necessária observância, pelo
candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43809329 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351061300000042766339
Número do documento: 24022719351061300000042766339
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:53:38

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602800-30.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 NILTON GIULIANO TURETTA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERESSADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - PR113471, GEOVANE COUTO DA
SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA
PALU BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
REQUERENTE: NILTON GIULIANO TURETTA - Advogados do REQUERENTE: GABRIELLA
FRANSON E SILVA - PR113471, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.02.2024

Num. 43809329 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351061300000042766339
Número do documento: 24022719351061300000042766339
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:53:38